Tribunal: TRF3
Processo: 0702634-94.1995.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
575/588)

0702634-94.1995.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANULAÇÃO DO DESLIGAMENTO. INDENIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO NÃO RECEBIDA. MOLÉSTIA ADQUIRIDA NO SERVIÇO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Narra o apelante na exordial, que foi matriculado no Curso do Pessoal Subalterno e Incorporado no Corpo de Fuzileiros Navais em 28/05/1973, para servir por 3 (três) anos, sendo que, em 09/07/1976 foi desligado do serviço ativo por ter sido licenciado “ex officio” do SAM.

2. Alega que após um período de 12 meses em serviço, passou a sofrer crises convulsivas, que se iniciaram enquanto estava no serviço ativo, sendo medida cruel o seu desligamento, deve ser reincluído na reserva remunerada naval. Assim, tem direito à reintegração na reserva remunerada e à indenização por todo o período que permaneceu sem remuneração.

3. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Muni

Inteiro teor:
575/588)

0702634-94.1995.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANULAÇÃO DO DESLIGAMENTO. INDENIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO NÃO RECEBIDA. MOLÉSTIA ADQUIRIDA NO SERVIÇO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Narra o apelante na exordial, que foi matriculado no Curso do Pessoal Subalterno e Incorporado no Corpo de Fuzileiros Navais em 28/05/1973, para servir por 3 (três) anos, sendo que, em 09/07/1976 foi desligado do serviço ativo por ter sido licenciado “ex officio” do SAM.

2. Alega que após um período de 12 meses em serviço, passou a sofrer crises convulsivas, que se iniciaram enquanto estava no serviço ativo, sendo medida cruel o seu desligamento, deve ser reincluído na reserva remunerada naval. Assim, tem direito à reintegração na reserva remunerada e à indenização por todo o período que permaneceu sem remuneração.

3. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". A aplicação do prazo prescricional quinquenal já foi pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a questão em sede de recurso representativo de controvérsia no REsp 1251993/PR.

4. Ocorrendo a lesão, a prescrição, que se verifica em favor da Fazenda Pública, é, a um só tempo, uma sanção, dirigida ao titular do direito que foi supostamente violado, mas que permaneceu inerte. Sendo descabida, assim, a tese de que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos.

5. Trata-se de noção sedimentada no âmbito do STJ, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão à exigência do direito subjetivo violado e quando não aferível de plano a violação ao direito, o prazo inicia-se não na data do evento danoso, mas na data do conhecimento do dano.

6. No caso concreto, tem-se um único ato de efeito concreto que foi o licenciamento do autor do qual decorre que não foi reconhecido pela Administração o direito à manutenção do militar nos quadros da Marinha, nos termos da informação da Marinha do Brasil no sentido de que o apelante foi julgado apto em inspeção de saúde antes de seu desligamento (86942531 - Pág. 62).

7. A denominada prescrição do fundo de direito, que se distingue da prescrição que recai apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.

8. Se o titular do direito tem reconhecido o direito à reforma militar e se, mesmo assim, as verbas respectivas não forem pagas, a prescrição recairá apenas sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo, prevista na Súmula 85 do STJ.

9. No caso concreto, tem-se um único ato de efeito concreto que foi o licenciamento do autor do qual decorre que não foi reconhecido pela Administração o direito à manutenção do militar nos quadros do Exército em razão do término do cumprimento do tempo de serviço. Destarte, a pretensão deduzida nos autos não configuraria relação de trato sucessivo, por não renovável o direito envolvido.

10. Do exame dos autos, deflui que o ato de desligamento ocorreu em 09/07/1976 (ID 86942531 - Pág. 49) e a ação judicial foi ajuizada em 23/03/1995 (86942531 - Pág. 6), quando já decorrido prazo muito superior aos 05 (cinco) anos previstos no Decreto no 20.910/32 para a prescrição em face da Fazenda Pública.

11. Destarte, decorridos mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e a propositura da ação de rigor o reconhecimento da prescrição prevista no Decreto no 20.910/32, de modo que a sentença não merece reparos.

12. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0702634-94.1995.4.03.6106

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: JOAO GIFFU FILHO

Advogado do(a) APELANTE: EUNICE PEREIRA DA SILVA MAIA - SP67538-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0702634-94.1995.4.03.6106

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: JOAO GIFFU FILHO

Advogado do(a) APELANTE: EUNICE PEREIRA DA SILVA MAIA - SP67538-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação do autor nos autos de ação ordinária proposta com o fito de ser reintegrado na reserva remunerada em razão de ser portador de moléstia que adquiriu durante o serviço militar. No entanto, foi posteriormente licenciado e desligado sem percepção de proventos; requer a indenização pelo período que permaneceu na reserva sem remuneração.

A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, pelo reconhecimento da prescrição. Afirmou o Magistrado, que se constata a prescrição do direito de reclamar a reintegração na reserva remunerada, bem como pagamento de indenização, por inércia do autor, haja vista que, a contar da data do ato ou fato, ou seja, seu desligamento do serviço ativo em 09.07.1976 até o ajuizamento da ação em 23.03.1995, o lapso temporal transcorrido é superior a 5 (cinco) anos. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Apelou o autor, sustentando em suma, que o documento datado de 27.09.91, comprova que o apelante já havia solicitado da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha informes sobre os documentos, comprovações sobre os motivos de seu desligamento. Aduz que a regra geral concernente ao prazo de prescrição das ações está no art. 177 do Código Civil: “As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez) entre presentes, e entre ausentes em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas”. Não havendo a prescrição do fundo de direito, se não foi indeferida expressamente, pela Administração, a pretensão ou o direito reclamado. Assevera que a imprescritibilidade da relação jurídica do servidor deve, assim, ser entendida, no sentido de que ele pode, em qualquer tempo, exigir seu direito, pois é à própria Administração que compete, aplicar a lei no caso concreto. Se há negativa do direito, em caráter expresso, daí passa a fluir o prazo prescricional, que finda em cinco anos, é necessário que haja uma denegação, um repúdio ao pedido de reconhecimento do direito, para que a prescrição comece a fluir.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0702634-94.1995.4.03.6106

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: JOAO GIFFU FILHO

Advogado do(a) APELANTE: EUNICE PEREIRA DA SILVA MAIA - SP67538-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Narra o apelante na exordial, que foi matriculado no Curso do Pessoal Subalterno e Incorporado no Corpo de Fuzileiros Navais em 28/05/1973, para servir por 3 (três) anos, sendo que, em 09/07/1976 foi desligado do serviço ativo por ter sido licenciado “ex officio” do SAM. Contudo, alega que após um período de 12 meses em serviço, passou a sofrer crises convulsivas, que se iniciaram enquanto estava no serviço ativo, sendo medida cruel o seu desligamento, deve ser reincluído na reserva remunerada naval. Assim, tem direito à reintegração na reserva remunerada e à indenização por todo o período que permaneceu sem remuneração.

De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

A aplicação do prazo prescricional quinquenal já foi pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a questão em sede de recurso representativo de controvérsia (artigo 543-C, do CPC/73):

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910 /32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; Resp 1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho (" Manual de Direito Administrativo ", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha (" A Fazenda Pública em Juízo ", 8a ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910 /32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910 /32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco (" Tratado de Responsabilidade Civil ". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado (" Curso de Direito Administrativo ". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910 /32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho (" Curso de Direito Administrativo ". Editora Saraiva, 5a Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; Resp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910 /32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, REsp 1251993/PR, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.12.2012, DJe 19.12.2012)”

Assim, ocorrendo a lesão, a prescrição, que se verifica em favor da Fazenda Pública, é, a um só tempo, uma sanção, dirigida ao titular do direito que foi supostamente violado, mas que permaneceu inerte. Sendo descabida, assim, a tese de que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos.

Trata-se de noção sedimentada no âmbito do STJ, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão à exigência do direito subjetivo violado e quando não aferível de plano a violação ao direito, o prazo inicia-se não na data do evento danoso, mas na data do conhecimento do dano.

Nesse sentido os precedentes abaixo colacionados:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DA LESIVIDADE E NÃO DO EVENTO DANOSO. DECRETO N. 20.910/32. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.

1. Tratam os autos de ação de indenização ajuizada por Rita Gama de Almeida em face da União objetivando a reparação de danos morais no valor correspondente a duzentas vezes a sua remuneração mensal, acrescido de juros compensatórios e moratórios, além de correção monetária, em decorrência de acidente que sofreu nas dependências de seu trabalho (Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha). O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, excluindo a condenação em juros compensatórios. Apelaram ambas as partes, tendo o TRF/2a Região confirmado a sentença. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados. Via recurso especial, defende a União que transcorreu o prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto 20.910/32, além de pretender declaração de exegese a ser conferida ao teor do art. 37, § 6o, da CF/88. Contra-razões defendendo a prescrição vintenária prevista no art. 177 do CC.

2. Esta Corte não emite pronunciamento sobre preceitos consagrados na Constituição Federal, como almeja o recorrente ao declarar que o presente recurso pretende "seja resgatada a correta interpretação e aplicação do comando constitucional inserido no art. 37, da nossa atual Carta Política." 3. O termo a quo para auferir o lapso prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra o Estado não é a data do acidente, mas aquela em que a vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometida.

4. Considerando-se que a administração emitiu laudo definitivo caracterizando a extensão do dano em data de 09/07/96 e que a ação foi proposta em 10/02/99, não se encontra consumado o lapso prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(REsp 673.576/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 21/03/2005, p. 285)”

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRESCRIÇÃO: DECRETO N. 20.910/1932 - TERMO A QUO.

1. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 determina como termo inicial da prescrição qüinqüenal a data do ato ou fato que deu origem à ação de indenização.

2. Entende-se como fato aquele que é capaz de gerar o direito de indenização.

3. Um acidente, por si só, não gera lesão. A lesão surge depois de avaliadas as conseqüências do acidente.

4. Termo a quo da prescrição a partir da data em que ficou constatada a lesão provocada por disparo de arma de fogo por policial militar. Inteligência do art. 1o do Decreto aludido.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 68.181/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 28/08/2000, p. 65)”

Conforme sobredito, a denominada prescrição do fundo de direito, se distingue da prescrição que recai apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.

A exemplo, se o titular do direito tem reconhecido o direito à reforma militar e se, mesmo assim, as verbas respectivas não forem pagas, a prescrição recairá apenas sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo, prevista na Súmula 85 do STJ. Daí se concluir que a pretensão deduzida nos autos não configuraria relação de trato sucessivo, por não renovável o direito envolvido.

No caso concreto, tem-se um único ato de efeito concreto que foi o desligamento do autor do qual decorre que não foi reconhecido pela Administração o direito à manutenção do militar nos quadros da Marinha, nos termos da informação da Marinha do Brasil no sentido de que o apelante foi julgado apto em inspeção de saúde antes de seu desligamento (86942531 - Pág. 62)

Tão somente para fins ilustrativos, eis que não comporta adentrarmos à discussão acerca da existência ou não do nexo causal, cumpre destacar a conclusão do Laudo Pericial produzido nos autos (ID 86942590 - Pág. 276/277), conforme abaixo se transcreve:

“(...)

Como exposto acima, o diagnóstico etiológico da Epilepsia do Autor (Neurocisticercose calcificada) não foi confirmado (tomografias de crânio normais), não havendo outros antecedentes de interesse para elucidação da origem da doença sendo, com isso, mantido o diagnóstico de Epilepsia de origem criptogenética (desconhecida).

(...)

Vale lembrar que no caso concreto a Epilepsia do Autor também não apresenta nexo com sua atividade na Marinha, até porque o Autor negou traumas (como traumatismo craniano) e seus exames tomográficos do crânio se mostraram normais. ”

Do exame dos autos, deflui que o ato de desligamento ocorreu em 09/07/1976 (ID 86942531 - Pág. 49) e a ação judicial foi ajuizada em 23/03/1995 (86942531 - Pág. 6), quando já decorrido prazo muito superior aos 05 (cinco) anos previstos no Decreto no 20.910/32 para a prescrição em face da Fazenda Pública.

Acerca da prescrição da pretensão de anulação do ato de licenciamento do militar, a C. Primeira Turma deste TRF da 3a Região já se pronunciou sobre a matéria e tem julgado em casos análogos, nos termos do aresto abaixo:

"ADMINISTRATIVO. MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL: LICENCIAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ele pleitear a reintegração aos quadros do Exército Brasileiro e reforma, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, CPC/1973.

2. O autor/apelante foi licenciado do Exército Brasileiro em 30.04.1998 e o ajuizamento da presente ação é de 16.04.2004.

3. Houve ato administrativo do Exército desligando o apelante dos quadros do Exército, isto é, inexistindo qualquer relação jurídica após o licenciamento, pelo que não há falar-se em relação de trato sucessivo e aplicação da Súmula 85 do STJ.

4. Transcorreram mais de cinco anos entre o licenciamento e a propositura da ação, a consumar-se a prescrição. Precedentes do STJ e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região.

5. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1264637 - 0002701-15.2004.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 24/01/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/02/2017)"

Destarte, decorridos mais de cinco anos entre o ato de desligamento e a propositura da ação de rigor o reconhecimento da prescrição prevista no Decreto no 20.910/32, de modo que a sentença não merece reparos.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANULAÇÃO DO DESLIGAMENTO. INDENIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO NÃO RECEBIDA. MOLÉSTIA ADQUIRIDA NO SERVIÇO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Narra o apelante na exordial, que foi matriculado no Curso do Pessoal Subalterno e Incorporado no Corpo de Fuzileiros Navais em 28/05/1973, para servir por 3 (três) anos, sendo que, em 09/07/1976 foi desligado do serviço ativo por ter sido licenciado “ex officio” do SAM.

2. Alega que após um período de 12 meses em serviço, passou a sofrer crises convulsivas, que se iniciaram enquanto estava no serviço ativo, sendo medida cruel o seu desligamento, deve ser reincluído na reserva remunerada naval. Assim, tem direito à reintegração na reserva remunerada e à indenização por todo o período que permaneceu sem remuneração.

3. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". A aplicação do prazo prescricional quinquenal já foi pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a questão em sede de recurso representativo de controvérsia no REsp 1251993/PR.

4. Ocorrendo a lesão, a prescrição, que se verifica em favor da Fazenda Pública, é, a um só tempo, uma sanção, dirigida ao titular do direito que foi supostamente violado, mas que permaneceu inerte. Sendo descabida, assim, a tese de que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos.

5. Trata-se de noção sedimentada no âmbito do STJ, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão à exigência do direito subjetivo violado e quando não aferível de plano a violação ao direito, o prazo inicia-se não na data do evento danoso, mas na data do conhecimento do dano.

6. No caso concreto, tem-se um único ato de efeito concreto que foi o licenciamento do autor do qual decorre que não foi reconhecido pela Administração o direito à manutenção do militar nos quadros da Marinha, nos termos da informação da Marinha do Brasil no sentido de que o apelante foi julgado apto em inspeção de saúde antes de seu desligamento (86942531 - Pág. 62).

7. A denominada prescrição do fundo de direito, que se distingue da prescrição que recai apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.

8. Se o titular do direito tem reconhecido o direito à reforma militar e se, mesmo assim, as verbas respectivas não forem pagas, a prescrição recairá apenas sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo, prevista na Súmula 85 do STJ.

9. No caso concreto, tem-se um único ato de efeito concreto que foi o licenciamento do autor do qual decorre que não foi reconhecido pela Administração o direito à manutenção do militar nos quadros do Exército em razão do término do cumprimento do tempo de serviço. Destarte, a pretensão deduzida nos autos não configuraria relação de trato sucessivo, por não renovável o direito envolvido.

10. Do exame dos autos, deflui que o ato de desligamento ocorreu em 09/07/1976 (ID 86942531 - Pág. 49) e a ação judicial foi ajuizada em 23/03/1995 (86942531 - Pág. 6), quando já decorrido prazo muito superior aos 05 (cinco) anos previstos no Decreto no 20.910/32 para a prescrição em face da Fazenda Pública.

11. Destarte, decorridos mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e a propositura da ação de rigor o reconhecimento da prescrição prevista no Decreto no 20.910/32, de modo que a sentença não merece reparos.

12. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.